Tribunal: STJ
Processo: 0423849-05.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1048099 - MT(2025/0423849-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FELIPE ALMEIDA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANÁLISE DO
CORPUS
MÉRITO.
PRINCÍPIO
DA
OFICIALIDADE.
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÖNE.A GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. QUANTDADE DE DROGAS. PETRECHOS.
MENSAGENS INDICATIVAS DE MERCANCIA. REITERAÇÃO
DELITIVA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INADEQUAÇÃO. EXTENSÃO À CORRÉ.
DO CPP.
ART. 580
AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-JURÍDICA. AUSËNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O
não pode substituir o recurso próprio, e a concessão
habeas corpus
de ofício pressupõe ilegalidade flagrante, o que não se verifica no caso.
2. A prisão preventiva foi mantida pelas instâncias ordinárias com base
em elementos concretos do caso: apreensão de 175 g de maconha e 10,8
g de pasta base de cocaína, balança de precisão e mensagens que
indicam a comercialização, além de condenação anterior por tráfico de
drogas e anotação por furto.
3. As condições pessoais favoráveis não afastam a custódia quando
demonstrados risco de reiteração delitiva e periculosidade, sendo
inadequadas medidas cautelares alternativas para acautelar a ordem
pública.
4. A extensão do benefício concedido à corré não é possível, por
ausência de identidade fático-jurídica, nos termos do
do CPP.
art. 580
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA54112018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 058f7157-f6fa-40f8-bb6c-83d9830f9895

Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 058f7157-f6fa-40f8-bb6c-83d9830f9895

AgRg no HABEAS CORPUS No 1048099 - MT(2025/0423849-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FELIPE ALMEIDA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANÁLISE DO
CORPUS
MÉRITO.
PRINCÍPIO
DA
OFICIALIDADE.
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÖNE.A GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. QUANTDADE DE DROGAS. PETRECHOS.
MENSAGENS INDICATIVAS DE MERCANCIA. REITERAÇÃO
DELITIVA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INADEQUAÇÃO. EXTENSÃO À CORRÉ.
DO CPP.
ART. 580
AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-JURÍDICA. AUSËNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O
não pode substituir o recurso próprio, e a concessão
habeas corpus
de ofício pressupõe ilegalidade flagrante, o que não se verifica no caso.
2. A prisão preventiva foi mantida pelas instâncias ordinárias com base
em elementos concretos do caso: apreensão de 175 g de maconha e 10,8
g de pasta base de cocaína, balança de precisão e mensagens que
indicam a comercialização, além de condenação anterior por tráfico de
drogas e anotação por furto.
3. As condições pessoais favoráveis não afastam a custódia quando
demonstrados risco de reiteração delitiva e periculosidade, sendo
inadequadas medidas cautelares alternativas para acautelar a ordem
pública.
4. A extensão do benefício concedido à corré não é possível, por
ausência de identidade fático-jurídica, nos termos do
do CPP.
art. 580
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FELIPE ALMEIDA DOS
SANTOS contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão
habeas corpus
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (HC n. 1035800-21.2025.8.11.0000).
Documento eletrônico VDA54112606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:54
Código de Controle do Documento: 969aad9c-b004-48ae-ab98-e9626a1f6d6a

Extrai-se dos autos que o agravante foi preso em flagrante em 11/02/2025,
pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas (art. 33,
da
caput,
e associação para o tráfico (art. 35,
, da
,
Lei n. 11.343/2006)
caput
Lei n. 11.343/2006)
com apreensão de maconha e pasta base, balança de precisão, dinheiro e celulares; o
flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva, posteriormente reavaliada
e mantida em
Consta, ainda, a apreensão de 175 gramas de maconha e 10,8
15/10/2025.
gramas de pasta base de cocaína.
A defesa impetrou
no Tribunal de origem, pleiteando a
habeas corpus
revogação da prisão preventiva. O Tribunal
, entretanto, denegou a ordem (e-STJ
a quo
fls.
).
25/26
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, reiterando a
habeas corpus
alegação de fundamentação genérica do decreto preventivo, ausência de demonstração
concreta do
, condições pessoais favoráveis e pleiteando a
periculum libertatis
substituição da prisão por medidas do
do CPP, bem como a extensão dos efeitos
art. 319
da liberdade provisória concedida à corré (e-STJ fl. 748).
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que consignou a
writ
inadequação do
como substituto de recurso próprio, e manteve a custódia
habeas corpus
cautelar ante a gravidade concreta das circunstâncias do flagrante — apreensão de
drogas, balança de precisão e elementos indicativos de comercialização — e os
antecedentes do agravante, notadamente condenação anterior por tráfico de drogas e
anotação por furto, além de afastar a extensão do benefício concedido à corré por
inexistir identidade fático-jurídica (e-STJ fls.
).
749/754
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls.
) , a defesa
758/774
sustenta que o decreto preventivo está lastreado apenas na gravidade abstrata do delito,
sem demonstração concreta do
. Aduz que o agravante possui
periculum libertatis
residência fixa, ocupação lícita e primariedade, podendo responder em liberdade, com
aplicação de medidas cautelares alternativas. Alega desproporcionalidade da prisão
diante da reduzida quantidade de droga apreendida e invoca julgados desta Corte em
apoio à substituição da preventiva por cautelares diversas. Sustenta, ainda, a
possibilidade de concessão de ordem de ofício em caso de não conhecimento do habeas
, diante de alegado constrangimento ilegal.
corpus
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo ao
colegiado para restabelecer a liberdade do agravante.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54112606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:54
Código de Controle do Documento: 969aad9c-b004-48ae-ab98-e9626a1f6d6a

O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada não conheceu do
por inadequação da via
habeas corpus
eleita, diante da possibilidade de manejo do recurso próprio, e, ausente ilegalidade
flagrante, manteve a prisão preventiva com base em elementos concretos do caso,
notadamente a apreensão de 175 gramas de maconha, 10,8 gramas de pasta base de
cocaína, balança de precisão e mensagens que indicam a comercialização de
entorpecentes, além dos antecedentes do agravante, com condenação anterior por tráfico
de drogas e anotação por furto (e-STJ fls.
).
751/753
Nessa linha, não há razão para reformar o entendimento, pois o acórdão
estadual denegou a ordem, e o writ, nesta instância, não pode substituir o recurso próprio,
ressalvada a concessão de ofício em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no
caso (e-STJ fls.
).
749/754
A alegação de que o decreto preventivo estaria lastreado apenas na gravidade
abstrata do delito não procede. As instâncias ordinárias explicitaram circunstâncias
fáticas concretas aptas a evidenciar o
: a apreensão de drogas
periculum libertatis
fracionadas e diversidade de substâncias, instrumentos de traficância e registros de
mercancia, tudo associado ao histórico criminal do agravante, condenado por tráfico e
com anotação por furto (e-STJ fls.
).
750/751
Tal fundamentação é idônea para a custódia cautelar, conforme a orientação
de que quantidade, variedade e circunstâncias da apreensão podem justificar a prisão
preventiva, quando revelam risco à ordem pública. A propósito, “a natureza e a
quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de
justificar a ordem prisional” (AgRg no HC n.
relator Ministro Roberto
210.312/DF,
Barroso, Primeira Turma, DJe de
, e “a quantidade, a variedade ou a natureza
31/3/2022)
da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da
prisão preventiva” (HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
547.239/SP,
Quinta Turma, DJe de
.
12/12/2019)
A tese de primariedade e de condições pessoais favoráveis não se sustenta
diante dos elementos constantes dos autos. O Tribunal local registrou condenação
definitiva anterior por tráfico de drogas e anotação por furto (e-STJ fl. 751), o que afasta
a premissa de primariedade.
Ademais, tais condições, por si, não asseguram a revogação da prisão quando
presentes dados concretos de reiteração delitiva e periculosidade, sendo legítima a
preventiva para garantia da ordem pública. O entendimento é reafirmado por julgados
que reconhecem a “fundada probabilidade de reiteração criminosa” como motivação
suficiente à prisão cautelar (AgRg no HC n.
relator Ministro Roberto
150.906/BA,
Documento eletrônico VDA54112606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:54
Código de Controle do Documento: 969aad9c-b004-48ae-ab98-e9626a1f6d6a

Barroso, Primeira Turma, DJe de
HC n.
relator Ministro Marco
25/4/2018;
174.532/PR,
Aurélio, Primeira Turma, DJe de
.
2/12/2019)
Quanto à substituição por medidas cautelares do
do CPP, a decisão
art. 319
agravada destacou, à luz do
§ 6o, do CPP, a inadequação de providências menos
art. 282,
gravosas para acautelar a ordem pública, individualizando motivos do caso concreto e
consignando que o risco de reiteração torna insuficiente qualquer mitigação da cautelar
máxima (e-STJ fls.
).
753/754
À vista da gravidade concreta e dos antecedentes, não há como substituir a
prisão por medidas alternativas. Em reforço, “é inviável a substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares diversas, quando a gravidade concreta da conduta
indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura” (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
.
779.709/MG,
22/12/2022)
O pedido de extensão do benefício concedido à corré com base no
do
art. 580
CPP não encontra amparo. As instâncias ordinárias apontaram a ausência de identidade
fático-jurídica, pois a corré beneficiada não possui antecedentes, ao passo que o
agravante ostenta condenação por tráfico e registro por furto (e-STJ fl. 753). O art. 580
exige identidade de condições subjetivas e objetivas para extensão, o que não se verifica
no caso, sendo correta a negativa.
No que toca à invocação de julgados sobre apreensão de pequena quantidade
de drogas para justificar medidas menos gravosas (e-STJ fls.
), não há similitude
761/768
fática apta a autorizar a aplicação do entendimento. Aqui, além do quantitativo somado à
diversidade e aos apetrechos, foram apreendidas mensagens indicativas de mercancia e
consta condenação anterior específica por tráfico (e-STJ fls.
), quadro que afasta
751/753
a tese de suficiência de cautelares.
Por fim, quanto ao pleito de concessão de
de ofício, anota-se
habeas corpus
que “a concessão de
de ofício não pode ser utilizada como forma de
habeas corpus
burlar os requisitos do recurso próprio, devendo partir da iniciativa do órgão julgador
quando detectada ilegalidade flagrante” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.608.923/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
24). “É descabido
3/12/20
postular a concessão de
de ofício, como forma de tentar burlar a
habeas corpus
inadmissão do recurso especial, uma vez que o deferimento daquele ocorre por iniciativa
do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência de ilegalidade flagrante ao
direito de locomoção” (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
947.539/SP,
Palheiro, Sexta Turma, DJe de
. No caso, não se identificou ilegalidade
6/11/2024)
evidente que autorize a medida (e-STJ fls.
).
749/754
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54112606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:54
Código de Controle do Documento: 969aad9c-b004-48ae-ab98-e9626a1f6d6a

É como voto.
Documento eletrônico VDA54112606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:54
Código de Controle do Documento: 969aad9c-b004-48ae-ab98-e9626a1f6d6a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0423849-8
HC 1.048.099 / MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10001787320258110033 10001942720258110033 10004246920258110033
10358002120258110000
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
ADVOGADO
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: FELIPE ALMEIDA DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: ALEXANDER BEPPLER
CORRÉU
: PEDRO HENRIQUE GONCALVES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ELIS VITORIA DOS SANTOS BORGES
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FELIPE ALMEIDA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485212434380128@
2025/0423849-8 - HC 1048099 Petição : 2025/0123733-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:15:02
Código de Controle do Documento: 061B0EFC-C615-48DC-B2E5-0C32D07BF0C7